Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CAUSADEAUMENTO CONCURSODEPESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EMPREGODEARMADEFOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do afastamento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na prática do crime.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na Delegacia e em Juízo.
5. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas se a vítima afirma que visualizou o comparsa com clareza, uma vez que ele se manteve próximo, bem como que teve certeza de que agia em conjunto com o réu, pois chegaram e saíram juntos após a prática delitiva.
6. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras da vítima indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à Defesa comprovar o uso de mero simulacro.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.